Tribunal: TJMT
Processo: 0040537-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040537-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[USIMANTAS POLIMEROS EIRELI - CNPJ: 06.309.410/0001-03 (APELANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), CLELIA COSTA DE SOUZA - CPF: 157.803.138-90 (ADVOGADO), AMILTON POLETO DA SILVA - CNPJ: 14.759.080/0001-78 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), AMILTON POLETTO DA SILVA - CPF: 631.032.061-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DOS MAU PAGADORES – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outra anotação que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
USIMANTAS POLÍMEROS EIRELI
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS no 0040537-10.2015.8.11.0041, que, tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
AMILTON POLETO DA SILVA,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 228108196 julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito debatido, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora e correção monetária a partir da prolação da sentença. Os honorários de sucumbência foram fixados na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação em favor do recorrido.

A empresa recorrente, em suas razões de ID 228109153 alega que o débito que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devido, visto que entregou produtos ao recorrido. Argui que agiu dentro do seu exercício regular de direito.

Aduz que inexistem danos passíveis de indenização em razão da existência de outra anotação preexistente do nome da parte recorrida no rol dos maus pagadores, além da inscrição
sub judice
, avocando a aplicação da Súmula no 385 do c. STJ. Contesta, ainda, o
quantum
indenizatório.

Requer, desta feita, o provimento do seu recurso para ser julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende que seja afastada a indenização por danos morais fixada em primeiro grau. Ainda de forma sucessiva pede pela redução do valor desta condenação.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 228109159.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar em parte.

Resta evidente a cobrança indevida pela empresa recorrente de faturas por notas fiscais não solicitadas pelo consumidor recorrido, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a empresa autora é do tipo Empresário Individual, ou seja, pertence a Amilton Poletto da Silva, seu único proprietário e, consequentemente, administrador. A atividade desenvolvida é a prestação de serviços de funilaria e alguns derivados, como manutenção e reparação de máquinas e equipamentos. Referida empresa está localizada na Avenida Trinta, n. 16, Jardim Industriário I, em Cuiabá/MT. O endereço eletrônico cadastrado é klleyson@hotmail.com, telefones (65) 9962-1027 e 9601-1293 (p. 36, Id. 39796323).

Verifica-se que nas Notas Fiscais n. 000.001.349 e n. 000.001.353, emitidas pela ré nos respectivos valores de R$ 16.684,00 e R$ 3.150,00, constam que a empresa autora está localizada na Rua União, n. 52, Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, telefone (65) 3055-2061 (p. 09/10, Id. 39796326).

O e-mail utilizado para efetivação dos pedidos e apresentados pela ré nas p. 14/15, Id. 39796326, é diferente daquele pertencente à autora, a saber, alinhacar-mt@hotmail.com. O representante, Marcos, é desconhecido da autora.

Resta demonstrado, portanto, que um terceiro mal intencionado utilizou os dados cadastrais da empresa autora para adquirir produtos da empresa ré e não efetuar o pagamento.

(...)

Em que pese a testemunha declarar que a empresa ré checou os dados e que eles estavam corretos, é certo que não estavam, pois, conforme acima explanado, apesar de utilizados o nome e CNPJ da autora, os demais dados cadastrais estavam errados, entre eles o endereço de entrega dos produtos, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e especialmente, o nome do representante da empresa.

Logo, cabível a procedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos cobrados pela ré, pois, comprovadamente não foi a empresa autora quem contraiu a obrigação.”

Assim, por óbvio, a nossa função jurisdicional, nesta lide, cinge-se em verificar a ocorrência ou não de danos morais ao apelado passíveis de indenização, posto que a inexistência de dívida entre as partes é fato já superado e aceito pela recorrente.

Não obstante a caracterização ou não de ato ilícito quando da inclusão indevida do nome do recorrido no rol dos maus pagadores, verifico que a parte apelada não faz jus ao dano moral pleiteado, ante a existência de outras restrições em seu nome neste órgão, conforme se observa nos documentos colacionados no feito.

Tais documentos, além da inclusão efetuada pela empresa apelante em diversos valores, apontam outras inscrições no nome da parte recorrida pela empresa Itaucard, MW Indústria Mecânica Ltda. MT, sendo estas realizadas, portanto, por ente diverso e em data anterior à inclusão determinada pela empresa recorrente.

Portanto, se o autor, ora apelado, pleiteia indenização por dano moral, sob o argumento de que teve o seu crédito negado na praça, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando, à época, existiam outras anotações legítimas, que restringiu o crédito do recorrido no comércio local, muito antes da inserção contestada nestes autos.

Isso é assim, porque tal fato,
in casu
, resta relevante ante as outras anotações apontadas, o que, sem sombra de dúvida, há muito tempo é de conhecimento do apelado e, por ser contumaz, sabia que o seu nome estava cadastrado por outros motivos que não só o do caso, ora relatado.

Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 385, pacificou a controvérsia que, por longos anos, arrastou-se sobre a existência ou não de danos morais quando, em nome do pleiteante, houvesse registro legítimo preexistente,
in verbis
:

“Súmula no 385, STJ – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como no caso em comento a inclusão de outros valores, realizada por entes diversos, são preexistentes à inclusão indevida efetuada pela apelante, perfeitamente aplicável a súmula ao caso em apreço.

Portanto, a r. sentença muito bem aplicou a Súmula no 385 do STJ, segundo a qual não há dano moral em registro indevido em cadastro de restrição ao crédito se o consumidor já possui outros registros.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1
. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes,

mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (
STJ -
AgRg no REsp 1144274/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011) (grifo nosso)

Este também é o posicionamento desta Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO -INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ
- RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.”

(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - RAC. N.80191/2011 – de minha relatoria. Julgado em 25.01.2012) (grifo nosso)

“Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular
, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de conseqüência, não há o que se falar em indenização.” (sumula 385 do STJ).”
(TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC N. 22.400/2011, Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator) (grifo nosso)

“
O C. STJ sumulou no verbete 385 que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento.
” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 72.007/2009, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Relator) (grifo nosso)

Dessa forma, embora não mais existente qualquer tipo de débito entre as partes e a ocorrência de ato ilícito por parte da parte apelante, a parte apelada não faz jus ao dano moral pleiteado, em razão da inclusão preexistente do seu nome no banco de dados do SPC, nos termos da Súmula no 385 do STJ.

Assim, verifico que está equivocada em parte a decisão de primeiro grau, devendo ser reformada parcialmente para excluir a obrigação indenizatória imposta.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença combatida, excluindo a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Com relação ao ônus sucumbencial (custas e honorários), mantenho este no mesmo patamar fixado pelo Juízo
a quo
(de vinte por cento do valor da condenação inicial), contudo, dividido em iguais partes em razão da sucumbência recíproca verificada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024